Tribunal: TJES
Processo: 0016628-47.2014.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016628-47.2014.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO HONHAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0016628-47.2014.8.08.0011

APELANTE: PAULO HONHAS

Advogado do(a) APELANTE: WEBERSON RODRIGO POPE - ES19032-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MENÇÃO A ANTECEDENTES CRIMINAIS DO RÉU DURANTE OS DEBATES EM PLENÁRIO. ART. 479 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. ROL TAXATIVO DO ART. 478 DO CPP. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Paulo Honhas contra sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que o condenou pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal) à pena de 13 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado. O apelante alegou nulidade da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri em razão da menção aos seus antecedentes criminais durante os debates pelo Ministério Público, sem prévia juntada aos autos ou submissão ao contraditório, requerendo a anulação do julgamento e a realização de novo júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a menção a antecedentes criminais do réu durante os debates no plenário do júri, sem prévia juntada aos autos, configura nulidade à luz do art. 479 do Código de Processo Penal; e (ii) verificar se a defesa sofreu efetivo prejuízo decorrente dessa conduta, em observância ao princípio da pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 478 do Código de Processo Penal, que veda a menção a determinados elementos durante os debates em plenário, traz um rol taxativo que não inclui a referência a antecedentes criminais do réu, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência.

O art. 479 do CPP exige que documentos ou mídias utilizados nos debates sejam previamente juntados aos autos com antecedência mínima de três dias úteis e que se dê ciência à parte contrária. Contudo, a menção a antecedentes criminais, por serem informações públicas e acessíveis, não se enquadra na vedação desse dispositivo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao considerar que a nulidade decorrente de eventual inobservância ao art. 479 do CPP é de natureza relativa, exigindo a demonstração de efetivo prejuízo à parte, nos termos do art. 563 do CPP.

No caso concreto, a defesa não demonstrou como a menção aos antecedentes criminais influenciou de forma decisiva o veredicto dos jurados ou comprometeu a imparcialidade do julgamento.

A decisão do Conselho de Sentença foi fundamentada em amplo conjunto probatório, não havendo comprovação de que a referência aos antecedentes tenha impactado o julgamento de maneira substancial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O rol de vedações previsto no art. 478 do CPP é taxativo e não inclui a referência aos antecedentes criminais do réu.

A menção a antecedentes criminais do réu em plenário não configura nulidade quando baseada em dados públicos, desde que não se demonstre prejuízo concreto à defesa.

A nulidade relativa decorrente do art. 479 do CPP exige demonstração de efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 478, I e II; 479, caput e parágrafo único; 563; 187. CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp n. 1.737.903/MS, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22/06/2021, DJe 28/06/2021.

STJ, AgRg no HC n. 529.220/SC, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 01/09/2020, DJe 08/09/2020.

STJ, HC n. 333.390/MS, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 18/08/2016, DJe 05/09/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0016628-47.2014.8.08.0011

APELANTE: PAULO HONHAS

Advogado do(a) APELANTE: WEBERSON RODRIGO POPE - ES19032-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,
trata-se
de recurso de Apelação Criminal interpost
o

p
or

PAULO HONHAS

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da
1
ª
V
ara Criminal d
e Cachoeiro de Itapemirim

(Id.
9230993
)
,
por meio da qual
, após a votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença,
fora condenado
pela prática
d
o

crime previsto no
s

art. 121,
§ 2º,
inciso
s
I
e IV,
do C
ódigo Penal
,
à pena

de
1
3
(
treze
)

anos
e 4 (quatro) meses

de reclusão
,

em
regime inicial
fechado
.

Nas razões recursais
(Id.
10733862
)
,
o

apelante sustentou que houve violação ao art. 479 do Código de Processo Penal, uma vez que o Ministério Público, durante os debates no Tribunal do Júri, apresentou aos jurados antecedentes criminais do réu sem que tais documentos estivessem previamente acostados aos autos ou submetidos ao contraditório. Alegou que tal conduta resultou em cerceamento de defesa, afrontando os princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, previstos no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. Pleiteou o reconhecimento da nulidade da sessão de julgamento e a anulação da decisão proferida pelo Conselho de Sentença, com a realização de um novo júri.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Como
cediço
,
a
irresignação recursal funda-se,
unicamente,
na hipótese d
o art. 593, inciso III, alínea “
a
”, do Código de Processo Penal
(“ocorrer nulidade posterior à pronúncia
”)
,
valendo ressaltar que, a teor da Súmula nº 213, do STF,
“O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”
.

Apesar da fundamentação apresentada nas razões recursais, é importante ressaltar que, conforme o art. 479 do CPP, o julgamento somente seria nulo caso houvesse leitura de elementos não constantes nos autos ou referência a documentos vedados pelo art. 478 do CPP, como a decisão de pronúncia, decisões sobre a admissibilidade da acusação ou o uso de algemas como argumento de autoridade, que beneficiem ou prejudiquem o acusado.

Nesse ponto, é pertinente trazer ao debate o rol do art. 478, do Código de Processo Penal, e a regra prescrita em seu artigo 479:

Art. 478. Durante os debates as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências:

I – à decisão de pronúncia, às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou à determinação do uso de algemas como argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado;

II – ao silêncio do acusado ou à ausência de interrogatório por falta de requerimento, em seu prejuízo.

Art. 479. Durante o julgamento não será permitida a leitura de documento ou a exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com a antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, dando-se ciência à outra parte.

Parágrafo único. Compreende-se na proibição deste artigo a leitura de jornais ou qualquer outro escrito, bem como a exibição de vídeos, gravações, fotografias, laudos, quadros, croqui ou qualquer outro meio assemelhado, cujo conteúdo versar sobre a matéria de fato submetida à apreciação e julgamento dos jurados.

Destarte, a interpretação que deve ser dada a
o art. 479
é no sentido de conjugar o
caput
com seu parágrafo único, de modo a permitir a leitura de documentos ou exibição de mídias nos debates desde que a juntada dessas provas tenha ocorrido com antecedência mínima de três dias úteis antes do julgamento, oportunizando-se prévia vista do seu teor à parte contrária.

Ademais,
é
vedada a referência
exclusivamente
aos documentos que constam no
rol do
art. 478 do mesmo diploma processual, sendo que aqueles referentes aos antecedentes do réu não
estão ali mencionados
.

Inclusive, a jurisprudência da Corte Superior entende que o rol de vedações previsto no dispositivo é taxativo, não comportando interpretação ampliativa, não se incluindo a exposição dos antecedentes do réu. A propósito:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. ART. 478, I, DO CPP. ROL TAXATIVO. EXPOSIÇÃO DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS DO RÉU. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior entende que o rol de vedações previsto no art. 478, I, do CPP é taxativo, não comportando interpretação ampliativa.

2.
É cabível a exposição dos antecedentes criminais do réu perante o plenário do júri, sem que isso implique nulidade.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.737.903/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 28/6/2021.)

Nada obstante, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona em considerar que eventuais nulidades decorrentes da inobservância do art. 479, do Código de Processo Penal, são de natureza relativa, exigindo, dessa forma, a demonstração de efetivo prejuízo em observância ao disposto no art. 563, do CPP, que traz a máxima
pas de nullité sans grief
(STJ, AgRg no HC 529220/SC. Rel. Min. Ribeiro Dantas. Quinta Turma. Julgado em 01/09/2020. DJe: 08/09/2020).

No caso em apreço, verifico que
a
menção aos antecedentes criminais do apelante em plenário não configura cerceamento de defesa, pois tais informações são públicas e acessíveis, ou seja, a defesa não foi surpreendida com tal menção.

Aliás, nos termos do art. 187, do Código de Processo Penal, durante o interrogatório o magistrado pode questionar o acusado sobre sua vida pregressa, notadamente, se já foi preso e processado alguma vez.

A defesa não demonstrou, de forma concreta, como a menção aos antecedentes criminais influenciou de maneira prejudicial a decisão dos jurados.

Por fim, insta consignar que a defesa não demonstrou que a menção aos antecedentes comprometeu de forma substancial a imparcialidade do julgamento.

Nos mesmos termos, corroborando a ausência de nulidade no julgamento, destaco outro precedente da Corte Superior de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. INADMISSIBILIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE NULIDADE NO JULGAMENTO. LEITURA EM PLENÁRIO DOS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DECISÃO AMPARADA EM OUTRAS PROVAS. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, não tem mais admitido a utilização do habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja o recurso ou a revisão criminal, salvo em situações excepcionais, o que aqui não se constata.

2. Constatada que a decisão do Conselho de Sentença veio lastreada em vasto conjunto probatório, especialmente colhido em prova oral,
inexistindo, assim, comprovação de que os antecedentes criminais do agravante tenham efetivamente corroborado para o veredicto, não há que se falar em nulidade do julgamento pelo Tribunal do Júri.

3. In casu, a referência feita pelo Parquet durante os debates no julgamento perante o Tribunal do Juri, dos antecedentes do réu, não se enquadra nos casos apresentados pelo art. 478, incisos I e II, do Código de Processo Penal, inexistindo óbice à sua menção por quaisquer das partes.

4. Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 333.390/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/8/2016, DJe de 5/9/2016.)

Inviável, portanto, o pretendido reconhecimento da nulidade

Portanto, em consonância com
a jurisprudência do STJ,
não há razão para reconhecer a nulidade alegada pela defesa, por ser
permitido mencionar o
s antecedentes e o
histórico criminal do réu,
com
base em
dados
públicos
,
sem violar o
contraditório ou a ampla defesa.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurs
o
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)